Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702544-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO ROLA TELES APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A. R. T. em desfavor do Acórdão n.o 1934977, no qual a 7a Turma Cível acolheu a preliminar de inovação recursal e não conheceu do recurso de apelação manejado pela parte embargante. O acórdão embargado foi disponibilizado no dia 04/02/2025 e publicado no Diário de Justiça Eletrônico, em 05/02/2025 (ID: Num. 68373637). A ciência do acórdão pela embargante ocorreu em 05/02/2025. Os embargos de declaração foram opostos em 13/02/2025, ou seja, seis dias úteis depois. A parte embargante requer a restituição de prazo. Afirma que os embargos de declaração só não foram protocolizados na data final do prazo, 12.2.2025, por falha do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe. Argumenta que, quando faltavam 43 minutos para acabar o prazo de oposição dos embargos de declaração, o Sistema PJe apresentou erro, motivo pelo qual não permitiu apor sua assinatura eletrônica e protocolar o recurso. Pois bem. O art. 11 da Portaria Conjunta n. 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que, no dia em que ficarem indisponíveis os serviços do Sistema PJe, em razão manutenção do sistema, os prazos que prescreverem no dia ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h”. O art. 10, § 6o, da Portaria Conjunta n. 53/2014 estabelece que deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 9 da Portaria Conjunta n. 53/2014, “não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários”. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos do art. 938, § 3°, do Código de Processo Civil, e, em atenção ao art. 10, § 6o, da Portaria Conjunta n. 53/2014, determino o encaminhamento dos presentes autos à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico – SEPJE, para que preste as informações técnicas necessárias. Após, venham os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador